Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-46.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600123-46.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600123-46.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600123-46.2020.6.16.0178
que julgou parcialmente procedente a representação, reconhecendo a ocorrência de invasão do
horário de propaganda eleitoral gratuito destinado aos vereadores do NOVO, por parte dos
candidatos ao pleito majoritário do NOVO, nos dias 16 a18 de outubro passado, ficando os
representados proibidos de novas invasões nos moldes aqui discutidos, sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por violação. Ainda, condenam-se os beneficiários, à perda do tempo
total de 39 (trinta e nove) segundos, sendo 9 segundos - Bloco 1 - RPC; 8 segundos - Bloco 2 -
RPC; 10 segundos - Bloco 1 - RIC; 12 segundos - Bloco 2 - RIC, devendo as emissoras de televisão
a transmitir, em substituição, o conteúdo disponibilizado pela Justiça Eleitoral (conforme art. 73, §
2º, da Resolução nº 23.610/2019). (Representação por Propaganda Irregular em Televisão
(Inserções) ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante (25 -DEM / 55 -PSD / 11 -PP / 40 -
PSB / 14 -PTB 20 -PSC / 33 -PMN / 28 -PRTB / 23 -Cidadania / 10 -Republicanos contra o Partido
Novo (Diretório Municipal de Curitiba/PR); João Guilherme Oliveira de Moraes e Geovana Conti de
Sá, com fundamento no art. 53-A da Lei 9.504/97, alegando ilicitude na propaganda eleitoral gratuita
dos Representados, consubstanciada na violação ao art. 53-A da Lei 9.504/97, especialmente na
inserção divulgada na tv em todas as emissoras, nas datas de 16/10/20, 17/10/20 e 18/10/20, nos
blocos de audiência a seguir indicados, para a campanha destinada aos vereadores do MDB
(eleições proporcionais) Houve invasão da campanha majoritária na propaganda na proporcional,
mediante apresentação de vinheta de fechamento com propaganda exclusiva da majoritária
(duração 3 s) no horário destinado - h.e.g. da proporcional. Blocos: 1 inserção (globo) 16/10/20202
(das 11h às 18h); 1 inserção(RIC)16/10/20202 (das 11h às 18h); 1inserção(globo) 17/10/2020 1(das
5h às 11h); 1inserção (RIC TV) 17/10/2020 1 (das 5h às 11h); 1inserção (globo) 17/10/20202 (das 11h
às 18h); 1inserção(RIC TV)17/10/20202 (das 11h às 18h); 1 inserção (globo) 18/10/20201 (das 5h às
11h); 1 inserção (globo)18/10/20201 (das 5h às 11h); 1 inserção(RIC) 18/10/20 2 (das 11h às 18h); 1
inserção (RIC) 19/10/20 2 (das 11h às 18h. Aduz que 3 dos 30 s da inserção são destinados
exclusivamente para propaganda da majoritária em favor dos representados, mediante exibição de
vinheta de encerramento, com os dizeres: "João Guilherme Prefeito, Giovana Vice, 30. Novo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
(RECORRENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES (RECORRENTE) MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
GEOVANA CONTI DE SA (RECORRENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17141
316
05/11/2020 17:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.736
RECURSO ELEITORAL 0600123-46.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
RECORRENTE: GEOVANA CONTI DE SA
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – INSERÇÕES - OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DOS
CANDIDATOS PROPORCIONAIS – VINHETA DE CANDIDATURA
MAJORITÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ARTIGO
53-A, DA LEI Nº 9.504/97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 17141316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517095572200000016559692
Número do documento: 20110517095572200000016559692

1. A exceção legal admitida pelo artigo 53-A, § 1º da Lei nº 9.504/97 é
aquela que se dá de forma una e concomitante dentro da publicidade da
candidatura proporcional, aliando-se, em identificação, à majoritária, ou
mesmo a inserção de um em benefício do outro.
2. Hipótese em que foi veiculada a publicidade proporcional e, ao término
de uma e início da outra, há a divulgação independente da vinheta
majoritária, sem qualquer concomitância de tempo, mas sim ocupação
indevida de espaço alheio.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO GUILHERME OLIVEIRA
DE MORAES, GEOVANA CONTI DE SÁ e PARTIDO NOVO DIRETÓRIO MUNICIPAL
– CURITIBA/PR em face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR (IDs. 15231216) que, reconhecendo a ocorrência de invasão do horário de
propaganda eleitoral gratuito destinado aos vereadores pelos candidatos ao pleito
majoritário, julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular proposta pela COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE, para
proibir os representados de novas invasões nos moldes aqui discutidos, sob pena de
multa; e condená-los a perda de tempo.
Em razões recursais (ID. 15231666), os recorrentes narram que houve tão
somente a aparição da legenda contendo o nome dos candidatos e o número do
partido, sendo este comum a todos os integrantes do partido.
Alegam que as imagens veiculadas se coadunam às ressalvas do art. 53-A,
da Lei das Eleições, porque os nomes dos candidatos são caracterizados como
legenda.
Defende que o uso de vinheta de pequena duração tem por objetivo
mostrar que os candidatos da eleição proporcional estão ideológica e politicamente
interligados com os candidatos da eleição majoritária.
Num. 17141316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517095572200000016559692
Número do documento: 20110517095572200000016559692

Advoga que houve falha na contabilização do tempo reputado como ilegal
nas inserções 18018247 e 18511221, porque possuem duração de apenas 02
segundos, e não 04, como reconhecido na sentença.
Diz que o vídeo 18021785 não se trata de nova inserção.
Por fim, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da
invasão para julgar improcedente a representação. Sucessivamente, requer a
elaboração de novo cálculo do tempo de invasão.
Contrarrazões pela recorrida (ID. 15231916), pugnando pela manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 15231916), pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou-se
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
O núcleo da controvérsia recursal se refere à suposta irregularidade
existente na exibição da vinheta de encerramento nas inserções destinadas aos
candidatos ao cargo de Vereador, que beneficiariam exclusivamente os candidatos ao
pleito majoritário em tempo de propaganda destinado aos candidatos ao pleito
proporcional.
O material encartado na exordial consiste em inserção de 30 segundos
destinada aos cargos proporcionais na qual é exibida vinheta, conforme imagem a
seguir (ids. 15229466 e ss.):
Num. 17141316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517095572200000016559692
Número do documento: 20110517095572200000016559692

Com efeito, o art. 53-A, da Lei n° 9.504/97, proíbe a invasão do horário
reservado à propaganda eleitoral gratuita assegurado aos candidatos aos cargos
proporcionais em local de propaganda dos candidatos aos cargos majoritários.
Confira-se:
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos
candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições
majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa,
de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes
ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao
.
número de qualquer candidato do partido ou da coligação
§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no
horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o
mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em
pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo.
§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como
propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa.

Depreende-se que a norma legal epigrafada faculta a veiculação, durante a
exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários, ou, ao
fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos.
Sucede que a exceção legal admitida é aquela que se dá de forma una e
concomitante dentro da publicidade da candidatura proporcional, aliando-se, em
identificação, à majoritária, ou mesmo a inserção de um em benefício do outro.
Na hipótese de que se cuida, foi veiculada a publicidade proporcional e, ao
término de uma e início da outra, há a divulgação independente da vinheta majoritária,
sem qualquer concomitância de tempo, mas sim ocupação indevida de espaço alheio.
Num. 17141316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517095572200000016559692
Número do documento: 20110517095572200000016559692

Essa prática desborda dos limites legais, pois, ao final, o programa
proporcional terá menos tempo de veiculação para seus candidatos.
A manobra afeta sobremaneira o princípio da igualdade de oportunidades
porque as vinhetas impugnadas não se inserem no conceito de legenda, que pressupõe
dizeres acessórios, que complementam ou esclarecem a imagem principal. Também
não configuram imagens ao fundo da propaganda feita pelos candidatos à eleição
proporcional.
Portanto, somadas as inserções com a vinheta hostilizada, resultam em
tempo exclusivo destinado indevidamente às candidaturas majoritárias.
Demonstrada a violação ao § 2º do artigo 53-A da Lei das Eleições,
passa-se à análise da contabilização do tempo reputado como ilegal nas inserções
18018247 e 18511221.
Por primeiro, é preciso esclarecer que as referências de ID fornecidas pelos
recorrentes se referem às do sistema PJE de 1º Grau, que não guardam
correspondência numérica com as do PJE de 2º Grau.
Em consulta, verifica-se que as IDs de 1º Grau numeradas com 18018247
e 18511221 se referem, respectivamente, às IDs. 15229516 e 15230116.
Nesse aspecto, não assiste razão aos recorrentes.
Reproduzindo-se os vídeos em questão, tem-se que a exibição da vinheta
de ID. 15229516 tem duração superior, inclusive, do que os 04 segundos fixados pela
origem.
No entanto, não pode haver reforma neste ponto por não ter havido recurso
da parte recorrida.
Com relação ao vídeo de ID. 15230116, observo que seu tempo de
duração é de apenas 03 segundos, e não 04, como fixados pelo julgador singular.
Desse modo, merece reforma apenas neste ponto.
Considerando que o tempo de perda no bloco em questão (Bloco 2 da RIC)
foi de 12 segundos, ele deve ser reduzido para 11 segundos.
Melhor sorte não assiste ao recorrente com relação à suposta repetição do
vídeo de ID. 15229816 (ID. 18021785 - PJE de 1º Grau).
É que o recorrente não fez qualquer prova nesse sentido nem apontou qual
inserção havia sido repetida por ocasião de sua defesa, ônus que lhe incumbia por
força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Logo, o pleito recursal no particular não merece guarida

Num. 17141316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517095572200000016559692
Número do documento: 20110517095572200000016559692

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso para reduzir o tempo de perda no Bloco 2 da RIC para 11 segundos, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600123-46.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: PARTIDO NOVO DIRETORIO
MUNICIPAL - CURITIBA/PR, JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES, GEOVANA CONTI
DE SA - Advogados dos(a) RECORRENTES: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678,
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA - PR0104568, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO
DE ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680, JULIANA BERTHOLDI - PR0075052 - RECORRIDO:
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC /
33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRIDO:
RODRIGO AJUZ - PR0033259, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, JOSE HOTZ - PR0017276,
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN -
PR0024503, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ -
PR0027197, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17141316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517095572200000016559692
Número do documento: 20110517095572200000016559692